Tribunal: TJBA
Processo: 8010401-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010401-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA VIRGINIA BARROS FAICAL Advogado(s): BRUNO FREITAS FAICAL IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. ERRO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, objetivando suspender processo administrativo de cobrança de valores recebidos durante período de licença para tratar de interesse particular, concedida sem remuneração. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito líquido e certo a impedir a restituição de valores recebidos indevidamente durante licença sem vencimentos, diante de alegada boa-fé; e (ii) saber se é cabível a suspensão do processo administrativo de cobrança com base na existência de crédito ainda não transitado em julgado. III. Razões de decidir 3. A licença para tratar de interesse particular implica, legalmente, suspensão do vínculo remuneratório. O recebimento de vencimentos durante tal período, por erro operacional, caracteriza enriquecimento sem causa. 4. Conforme o Tema nº 1.009 do STJ, em casos de erro operacional da Administração, a devolução dos valores é exigível, salvo comprovação inequívoca de boa-fé objetiva — inexistente no caso de servidora ciente da suspensão da remuneração. 5. A existência de sentença de primeiro grau favorável à Impetrante, mas ainda não transitada em julgado, configura mera expectativa de direito, incapaz de suspender cobrança administrativa legítima. 6. A adesão da Impetrante ao parcelamento do débito demonstra a legalidade e razoabilidade da atuação administrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A percepção de remuneração durante licença sem vencimentos, decorrente de erro operacional da Administração, configura enriquecimento sem causa e impõe dever de restituição, salvo comprovada boa-fé objetiva. 2. Não configura direito líquido e certo a suspensão de processo administrativo de cobrança com base em crédito judicial pendente de trânsito em julgado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; Lei nº 8.112/1990, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; TJSP, ApCív 1012591-11.2020.8.26.0637, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 21.07.2021; TJRO, ApCív 7003464-09.2019.8.22.0017, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 20.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010401-33.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante ADRIANA VIRGÍNIA BARROS FAIÇAL, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA